Tribunal: TJDFT
Processo: 0752709-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752709-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705184-28.2017.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por UNIMED SÃO GONÇALO-NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do Feito, formulado com base no art. 76 da Lei n.o 5.764/71. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, tendo em vista que a parte executada se encontra em situação de liquidação extrajudicial, bem assim diante dos documentos apresentados nos IDs 76858123 e 76858126, DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da executada. Não olvido da impugnação da parte exequente no ID, contudo, anoto que ata revela a existência de patrimônio líquido negativo de R$ 487.555.142. Consigo, por oportuno, que a concessão da gratuidade opera efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não influi nas verbas sucumbenciais já firmadas. Sobre o pleito para permanência da suspensão do curso processual em razão do processo de liquidação extrajudicial, pontuo que, segundo a Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano. Ademais, como preceituado pelo parágrafo único do artigo art. 76 da indicada Lei, se por motivo relevante a liquidação da cooperativa não se encerrar no prazo de 1 (um) ano, afigura-se possível prorrogar-se por mais 1 (um) ano a suspensão das ações manejadas em desfavor da entidade mediante decisão dos associados reunidos em assembleia. Vejo que já houve a prorrogação do prazo, sendo deferida a suspensão do curso processual (ID 64202272). Assim, não se mostra possível nova prorrogação, ante a ausência de amparo legal, bem assim como forma de não prejudicar o credor com a eternização do processo de liquidação extrajudicial. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: EXECUÇÃO - SUSPENSÃO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 76 DA LEI 5.764/71 - PRAZO DE SUSPENSÃO ESGOTADO - RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL A moratória estabelecida pelo art. 76, da Lei 5.764/71 se aplica a todas as ações de execução de obrigação patrimonial, seja em sede tutela antecipada, seja em processo de execução de sentença. O princípio teleológico inserido na legislação mencionada visa a um concurso universal entre todos os credores, assegurando-lhes igualdade de condições, bem como o desenvolvimento de negociações em clima de tranqüilidade e sem a coação decorrente do processo de execução. Entretanto, o art. 76 da Lei 5.764/71 não deixa ao alvedrio do interventor o término do procedimento de liquidação, admitindo que o processo executivo sofra delonga de no máximo 2 anos, devendo retomar o seu curso, findo este período. Suspenso o curso da execução por iguais períodos de 1 ano, totalizando o limite previsto na lei, a retomada do curso processual é medida que se impõe. Agravo improvido. (Acórdão 335669, 20080020143076AGI, Relator: CARMEN NICEA BITTENCOURT MAIA VIEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2008, publicado no DJE: 14/1/2009. Pág.: 91) (s.g.) Noutro giro, nada a prover quanto ao pleito atinente às provisões técnicas, tendo em vista que o tema já foi sobejamente tratado nos autos (IDs 12490750; 21806335; 22954233; 36435632; e 2918903), não sendo viável sua rediscussão, em face da preclusão (art. 507 do CPC). Preclusa esta Decisão, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias. Saliento que não sendo encontrados bens do devedor, o feito será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do inciso III, do art. 921 do CPC, sem óbice a que seja retornada a tramitação, tão logo indicados pelo exequente bens passíveis de constrição judicial.” Diz a Agravante que “está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação” (Num. 22265953 - Pág. 7). Acrescenta que, “de conformidade com o disposto no artigo 76 parágrafo único da Lei Federal no 5.764/71, fora deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08 de outubro de 2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020, que a liquidante ‘tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos’.” (Num. 22265953 - Pág. 7). Argumenta a Agravante que, por motivos alheios à sua vontade, não foi possível concluir a liquidação, “tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada” (Num. 22265953 - Pág. 7). Sustenta que a suspensão prevista no art. 76 da Lei n.o 5.764/71 é imperativo legal e que “a suspensão das ações judiciais movidas em face da Agravante, visa por meio da catalogação de crédito e débito, estabelecer o concurso universal entre credores, para que seja garantido a todos igualdade de condições, isso, pois, em observância ao princípio denominado Par Condictio Creditorum ou princípio da igualdade entre os credores. Tal princípio prevê claramente que os credores devem ser tratados de forma igualitária, ou seja, deve existir isonomia no tratamento entre eles” (Num. 22265953 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para determinar “a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano, porquanto tenha restado demonstrado cabalmente assentado que a decisão agravada flagrantemente viola a essência normativa contida no artigo 76 da lei 5.764/71 e, também, por se tratar de medida da mais lídima justiça” (Num. 22265953 - Pág. 16). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0705184-28.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do Feito, formulado com base no art. 76 da Lei n.o 5.764/71. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, o art. 76 da Lei n.o 5.764/1971 estabelece que “A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Nesse descortino, assim como constou da decisão agravada, ante o teor da disposição legal acima transcrita, observa-se que “já houve a prorrogação do prazo, sendo deferida a suspensão do curso processual (ID 64202272). Assim, não se mostra possível nova prorrogação, ante a ausência de amparo legal, bem assim como forma de não prejudicar o credor com a eternização do processo de liquidação extrajudicial”. Assim, tendo em vista que no Feito originário já foi observada a suspensão (Num. 33015423 do Feito originário) e a prorrogação (Num. 64202272 do Feito originário), ambas pelo prazo ânuo, não se vislumbra a probabilidade do direito quanto ao pleito de nova suspensão do curso do Feito subjacente. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador